Tribunal: TJDFT
Processo: 0750283-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750283-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS MATIAS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0704965-51.2023.8.07.0018, ajuizado por LUIS MATIAS SANTOS, que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo ente público. A decisão agravada, lançada sob o ID 253900352 (autos originários), possui o seguinte teor: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LUIS MATIAS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou exceção de pré-executividade em que sustenta a ilegitimidade ativa da exequente. A exequente apresentou resposta à exceção. Decido. A exceção de pré-executividade, em geral, pode ser apresentada a qualquer tempo na fase executiva. No entanto, não é cabível após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito exequendo, ou seja, após o esgotamento das vias recursais e a formação da coisa julgada. No presente cumprimento de sentença, ajuizado em maio de 2023, o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sem tratar da questão da ilegitimidade ativa. Foi proferida decisão que rejeitou a impugnação, conforme ID 165956137. O DF interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão, sem novamente tratar da questão da legitimidade. Foi negado provimento ao recurso do ente público e houve trânsito em julgado. Nesse ínterim, houve expedição e pagamento dos requisitórios referente à parcela incontroversa do crédito, qual seja, aquela que o próprio ente público reconheceu como devida inicialmente. Após, o trânsito em julgado do agravo de instrumento, a exequente trouxe planilha do débito remanescente, contra a qual o executado não se insurgiu, e houve homologação dos cálculos referentes à parcela remanescente, conforme decisão ID 229664912. O DF já até quitou a RPV referente aos honorários sucumbenciais e agora está pendente o pagamento da RPV referente ao principal. Nesse momento, vem o executado aos autos apresentar a exceção de pré-executividade ora analisada. Conforme dito anteriormente, a exceção não é cabível após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito exequendo, ou seja, após o esgotamento das vias recursais e a formação da coisa julgada, como é o caso destes autos. Diante disso, NÃO CONHEÇO da exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal. Em consequência, MANTENHA-SE a RPV ID 251117526 e aguarde-se o decurso do prazo legal para pagamento, sob pena de sequestro de verbas. Realizado o pagamento e expedido o alvará em favor da parte credora, venham os autos conclusos para extinção. Ao CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo comum 5 dias. Aguarde-se o pagamento da RPV ID 251117526. Nas razões recursais (ID 78422112), o DISTRITO FEDERAL sustenta que a ilegitimidade ativa do exequente é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, desde que não demande dilação probatória. Argumenta que LUIS MATIAS SANTOS estaria vinculado ao SINDSER, e não ao SINDIRETA, sindicato autor da ação coletiva, o que impediria sua legitimidade para executar a sentença. No mérito, defende que a exceção de pré-executividade é cabível, pois a ilegitimidade ativa pode ser demonstrada por prova documental pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória. Invoca jurisprudência do STJ que admite o conhecimento de matérias de ordem pública em sede de exceção de pré-executividade, mesmo após o trânsito em julgado, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o pagamento da RPV ID 251117526, referente ao valor principal, até o julgamento final do recurso, sob pena de dano irreparável ao erário. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. A análise do pedido liminar exige a verificação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Em sede de cognição sumária, é possível vislumbrar, ao menos neste momento, certa plausibilidade jurídica na tese articulada pelo agravante. Isso porque, embora a decisão agravada tenha entendido que a exceção de pré-executividade estaria inviabilizada pela formação da coisa julgada, há precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça afirmando que matérias de ordem pública, especialmente aquelas relacionadas às condições da ação e aos pressupostos processuais, podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não demandem dilação probatória. O STJ, ao julgar o REsp 1.912.277/AC (Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/05/2021), expressamente reconheceu que a ilegitimidade de parte pode ser arguida mediante exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova documental pré-constituída, e que a complementação documental eventualmente solicitada pelo Juízo não caracteriza dilação probatória. Em igual direção, o AgInt no AREsp 2.251.851/SP (Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 27/11/2023) afastou a tese de preclusão consumativa quando a exceção posterior traz matéria de ordem pública não apreciada anteriormente. Em ambos os precedentes, a Corte Superior destaca que a ausência de exame prévio da matéria afasta a incidência de coisa julgada, porque esta só se forma sobre aquilo que efetivamente foi decidido, e não sobre o que poderia ter sido arguido, mas não o foi. A ilegitimidade ativa, por se tratar de condição da ação, é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, desde que fundada em prova pré-constituída, como ocorre no presente caso. Quanto ao periculum in mora, está evidenciado pelo risco de pagamento indevido da RPV, cujo valor principal ainda não foi quitado. O próprio agravante informa que já houve o pagamento da RPV referente aos honorários sucumbenciais, estando pendente apenas o valor principal. A eventual satisfação do crédito por parte ilegítima pode ensejar prejuízo ao erário, de difícil reparação, considerando a necessidade de posterior ação de repetição de indébito ou cobrança administrativa. Presentes, portanto, em cognição sumária, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, revela-se prudente conceder o efeito suspensivo pleiteado, evitando-se prejuízo irreversível à Administração Pública e assegurando-se a plena eficácia do julgamento colegiado, sem antecipar solução acerca do acerto ou desacerto da decisão recorrida. O contraditório poderá ser plenamente exercido em momento oportuno, nos termos do art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para suspender o pagamento da RPV até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com urgência. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 17de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator